Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, BANCO DO BRASIL S/A, para, querendo, no prazo de 10 (DEZ) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por desrespeito ao princípio da dialeticidade suscitada pela recorrida THAMIA SILVA DOS REIS, em suas contrarrazões recursais (ID 38031938).